Tribunal: TJSP
Processo: 2182244-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Necessidade de realização de perícia – Não cabimento de agravo contra a decisão que determina a realização de perícia contábil – CPC 2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que determinou a apuração pela contadoria judicial do valor nos autos devido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Necessidade de realização de perícia – Não cabimento de agravo contra a decisão que determina a realização de perícia contábil – CPC 2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que determinou a apuração pela contadoria judicial do valor nos autos devido – Insurgência contra os critérios de cálculo – Ausência, contudo, de julgamento sobre tal matéria, eis que se limitou o Magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução - Ausência de conteúdo decisório quanto ao critério de apuração do valor devido nos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada que determinou de ofício a realização da prova pericial, arbitrando honorários do perito ao encargo do executado – Adequação – Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do CPC, que incide na fase do conhecimento do processo, enquanto não haja sentença transitada em julgado – Caso concreto em que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença transitada em julgado de há muito, sentença esta em que atribuídos os ônus da sucumbência ao executado, posto que vencido na Ação Civil Pública em questão – Ausência de razão para impor ao exequente o adiantamento de despesas em relação às quais está previamente condenado o executado a suportar – Entendimento que nesse sentido já se havia consolidado no STJ em sede de recurso repetitivo desde o CPC/1973.

Agravo parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2182244-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado MARCOS ANTONIO DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182244-96.2019.8.26.0000 - Itaporanga 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DO AMARAL
VOTO no 137.882
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Necessidade de
realização de perícia Não cabimento de agravo contra a decisão
que determina a realização de perícia contábil CPC 2015.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
––
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – Decisão que determinou a apuração pela
contadoria judicial do valor nos autos devido – Insurgência contra
os critérios de cálculo – Ausência, contudo, de julgamento sobre
tal matéria, eis que se limitou o Magistrado a encaminhar o
processo para sua melhor instrução - Ausência de conteúdo
decisório quanto ao critério de apuração do valor devido nos autos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada
que determinou de ofício a realização da prova pericial, arbitrando
honorários do perito ao encargo do executado – Adequação –
Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do
CPC, que incide na fase do conhecimento do processo, enquanto
não haja sentença transitada em julgado – Caso concreto em que o
processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
transitada em julgado de há muito, sentença esta em que atribuídos
os ônus da sucumbência ao executado, posto que vencido na Ação
Civil Pública em questão – Ausência de razão para impor ao
exequente o adiantamento de despesas em relação às quais está
previamente condenado o executado a suportar – Entendimento
que nesse sentido já se havia consolidado no STJ em sede de
recurso repetitivo desde o CPC/1973.
Agravo parcialmente conhecido e desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que afastou as
preliminares levantadas em impugnação pelo banco e determinou a realização de perícia
contábil a fim de verificar-se a existência de excesso de execução.
Agrava o banco aduzindo a desnecessidade de realização de perícia
contábil; não incidência de juros remuneratórios; juros remuneratórios devidos somente até
a data do encerramento da conta-poupança; incidência de juros moratórios a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182244-96.2019.8.26.0000 - Itaporanga 3/5
citação do banco na liquidação individual; cálculo da correção monetária pelos índices da
poupança; ser do agravado o ônus pelo pagamento da perícia.
É O RELATÓRIO.
O agravo interposto insurge-se contra decisão em que determinou-se a
produção de prova pericial contábil, e, sendo este o comando contido na decisão atacada, é,
sem dúvida, incabível a irresignação trazida pelo agravante, ao menos neste momento do
processo e na via por ele eleita, uma vez que a matéria decidida não se encaixa em
nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 1015, do Código de Processo Civil.
Além disso, é necessário destacar que a situação processual nas razões
recursais apresentada não envolve urgência, comprometimento do direito ou qualquer outro
risco que justificasse a aplicação, na hipótese, do quanto decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp no1.696.396/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi.
De outro lado, ainda, deixe-se assentado que de todo modo o MM. Juiz a
quo fundamentou adequadamente a razão pela qual determinou a realização da perícia em
questão, o que está amparado na regra do art. 370, caput, do CPC, este que ampara aquilo
que se conhece por poderes instrutórios do juiz.
Portanto, seja pela inadequação do agravo, seja pelo fato de que não
haveria motivo concreto para impedir a realização da perícia comandada, resta intocada a
decisão vergastada.
Quanto ao alegado excesso de execução no que se refere aos critérios de
cálculo para apuração do valor devido, merece destaque o fato de que a decisão agravada
tão somente determinou a realização de cálculo pela contadoria judicial com o único intuito
de verificação das contas, para com isso promover-se confronto geral entre tudo quanto foi
sustentado nos autos, e efetivamente ter meios para, segundo a necessidade do MM Juiz a
quo, obter-se elementos de convicção, o que é procedimento que não pode ser coibido,
estando dentro do poder instrutório do Magistrado.
Discute-se, também, no agravo de quem seria o ônus de suportar o custeio
da perícia aludida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182244-96.2019.8.26.0000 - Itaporanga 4/5
Pois bem.
Fosse caso aqui da incidência do disposto no artigo 95, do CPC, não
haveria dúvida alguma sobre o rateio entre as partes dos honorários periciais.
Todavia, a indicada regra incide na fase de conhecimento do processo, de
sua instrução, e, deste modo, apenas e tão somente enquanto não haja sentença resolvendo
a antes apontada fase e que transite em julgado.
A situação dos autos é diversa.
Veja-se que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
proferida, esta que já transitou em julgado de há muito, sentença esta em que atribuiu-se os
ônus da sucumbência ao agravante, posto que vencido na Ação Civil Pública em que
originalmente figurava como ré a Nossa Caixa Nosso Banco.
Ora, sendo então o agravante vencido, e estando isto definitivamente
acertado, não haveria razão alguma para impor ao agravado o adiantamento de despesas em
relação às quais está previamente condenado o agravante a suportar.
Nesse sentido já vinha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tanto que para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, no âmbito do
REsp no 1.274.466-SC, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, fixaram-se teses
pertinentes ao tema em debate, dentre as quais tem-se como aplicável ao caso sob
julgamento aquela sob o no 1.3 de seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
(...)
(1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais".
Esta orientação, mesmo mais recentemente, mantém-se a mesma, como se
pode extrair dos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ÔNUS. DEVEDOR.
1. Incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na
liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182244-96.2019.8.26.0000 - Itaporanga 5/5
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.382.842/SC, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, Terceira Turma, j. 18.06.2015).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento
ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais (Recurso Especial 1274466/SC, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.5.2014).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp no 1.291.106/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 02.06.2015)
Nestes termos, o correto, para o caso em questão, é determinar-se
responda o agravante pelo custeio da perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo e, na parte
conhecida, a ele NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator